Tribunal: TJDFT
Processo: 0006948-81.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Lei Maria da Penha. Lesões Corporais ocorridas em mercado de feira. Mantém-se a absolvição do réu quando não se tem qualquer outra prova complementar às informações da vítima prestadas em plantão policial de hospital, mas, se quer foi ouvida na fase policial.

2. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.